Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-77.2020.8.11.0036
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000764-77.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA BENEVENUTO - CPF: 940.460.421-68 (APELANTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1000764-77.2020.8.11.0036.

Origem:
VARA ÚNICA DE GUIRATINGA.

Recorrente:
SILVÂNIA SOARES DE OLIVEIRA BENEVENUTO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROCESSO DE READAPTAÇÃO PROFISSIONAL. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DOS ATOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO EM REGIME DE READAPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação das Portarias no 016/2020 e 204/2020, que concederam aposentadoria por invalidez.

2.

A recorrente alega não ter sido submetida a processo de readaptação profissional, como determina a legislação municipal, e que o laudo pericial judicial comprovou sua capacidade laborativa e a possibilidade de readaptação. Sustenta, ainda, irregularidades no processo administrativo, como a ausência de sua assinatura no requerimento de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se os atos administrativos que concederam aposentadoria por invalidez à servidora são nulos em razão da ausência de processo formal de readaptação profissional, da inexistência de incapacidade permanente e das irregularidades verificadas no procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 18 da Lei Municipal no 1.083/2009 e o art. 30 da Lei Complementar Municipal no 01/1990 estabelecem que a aposentadoria por invalidez somente é cabível após a submissão do servidor a processo de readaptação profissional, sendo esta obrigatória quando há possibilidade de readequação às funções públicas.

5.

O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que não existe incapacidade laborativa atual e que a servidora pode ser readaptada a sua atividade laboral habitual ou a outras funções compatíveis.

6.

Não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha sido submetida formalmente a processo de readaptação, tampouco que tenha requerido voluntariamente sua aposentadoria, visto que o documento administrativo carece de sua assinatura.

7.

O controle judicial dos atos administrativos abrange a verificação da legalidade e da conformidade entre os motivos declarados e a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes.

8.

A inexistência de incapacidade permanente e a falta de observância do procedimento legal de readaptação configuram vício substancial que invalida os atos de aposentadoria.

9.

Demonstrada a capacidade laborativa e a possibilidade de readaptação, impõe-se a anulação dos atos administrativos e o retorno da servidora às atividades laborais, com efeitos retroativos (
ex tunc
) à data da publicação das Portarias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade permanente e insuscetibilidade de readaptação profissional.

2.

A ausência de processo formal de readaptação profissional antes da aposentadoria por invalidez configura vício insanável, tornando o ato administrativo nulo.

3.

O controle judicial alcança a verificação da correspondência entre o motivo declarado e a situação fática que o fundamenta, conforme a teoria dos motivos determinantes.

4.

Constatada a capacidade laborativa e a possibilidade de readaptação, deve ser anulada a aposentadoria por invalidez, com retorno da servidora às atividades laborais em regime de readaptação e efeitos retroativos à data do ato inválido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; Lei Municipal no 1.083/2009, art. 18; Lei Complementar Municipal no 01/1990, art. 30 e art. 11, IV; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes mencionados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 284794388, que julgou improcedente o pedido inicial.

O processo teve origem na ação anulatória dos atos administrativos de concessão de aposentadoria por invalidez (Portarias no 016/2020 e 204/2020), fundamentada na alegação de que a autora não foi submetida ao processo de readaptação profissional antes de ser aposentada, conforme exigido pela legislação municipal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o laudo pericial judicial comprovou sua capacidade laborativa e a possibilidade de readaptação profissional.

Alega que o processo administrativo que culminou em sua aposentadoria contém irregularidades, como a ausência de sua assinatura no requerimento de aposentadoria e a afirmação não comprovada de que teria passado por readaptação profissional.

Argumenta, ainda, que a sentença contrariou as provas dos autos, especialmente o laudo pericial judicial que atestou sua capacidade para o trabalho.

O reclamado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 284794394.

O Ministério Público manifestou nos autos (ID 295795351), no sentido de abster-se de manifestar sobre o mérito da causa, fundamentando sua decisão no art. 178 do CPC e na Recomendação no 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
8/7/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
3/9/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei no 12.153/2009 e da Lei no 9.099/1995.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se os atos administrativos que concederam aposentadoria por invalidez à recorrente (Portarias no 016/2020 e 204/2020) estão eivados de nulidade, especialmente pela não observância do procedimento de readaptação profissional previsto na legislação municipal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

No caso em análise, o ponto crucial é o resultado da perícia médica judicial realizada após determinação do Tribunal de Justiça que anulou a primeira sentença justamente para que fosse produzida essa prova técnica.

Observa-se que a reclamante foi aposentada por invalidez, por meio do Processo Administrativo no 2020.07.00007/2020, onde constatou-se as seguintes enfermidades: Ansiedade generalizada – CID F41.1, Transtorno Afetivo Bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado – CID F31.1 e Transtorno do Pânico (ansiedade paroxística episódica) - CID F41.0 (ID 134817698, pág. 57).

Contudo, o laudo pericial judicial (ID 284794379) foi conclusivo ao afirmar que "
não existe incapacidade laborativa atualmente
" e que "
a parte autora pode ser readaptada à sua atividade laboral
",
recomendando apenas a continuidade do acompanhamento psiquiátrico e retomada do acompanhamento psicológico
.

Em resposta aos quesitos formulados, o perito foi categórico ao afirmar que a recorrente "
se encontra capaz de retorno às suas atividades laborais habituais
" e que "
pode ser readaptada à sua atividade laboral habitual ou em outras funções
".

A legislação municipal (Lei no 1.083/2009) estabelece em seu art. 18:

"
o segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
".

No mesmo sentido, a Lei Complementar Municipal no 01/1990 prevê em seu art. 30 que a "
readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica
", estabelecendo em seu §1o que "
se julgado incapaz para o serviço público municipal, o readaptando será aposentado, nos termos da lei vigente
".

Essas normas estão em consonância com o art. 40, §1o, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que prevê a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho "
quando
insuscetível
de readaptação
".

Da análise dos autos, verifica-se que
não
há comprovação de que a recorrente tenha sido submetida ao processo de readaptação profissional antes de ser aposentada por invalidez.

Embora o laudo pericial administrativo mencione que a recorrente teria passado por "
tentativa de reabilitação profissional laboral com desvio de função
",
não há nos autos qualquer ato administrativo formal que comprove a efetiva readaptação da servidora
,
conforme exigido pelo art. 11, IV, da Lei Complementar Municipal no 01/1990
, que estabelece a readaptação como forma de provimento de cargo público.

Além disso,
o requerimento de aposentadoria por invalidez, que consta no processo administrativo, não está assinado pela recorrente
, o que fragiliza a alegação de que ela teria manifestado interesse na aposentadoria.

Importante destacar que o controle judicial dos atos administrativos não se limita apenas aos aspectos formais, mas também à verificação da conformidade do ato com a realidade fática que o fundamenta, em observância à teoria dos motivos determinantes.

No caso em tela,
o motivo determinante para a concessão da aposentadoria por invalidez foi a suposta incapacidade permanente da recorrente para o trabalho
. Contudo, o laudo pericial judicial demonstrou que essa incapacidade
não
existe atualmente,
sendo possível a readaptação profissional
.

Assim, considerando que a perícia judicial atestou a capacidade laborativa da recorrente e a possibilidade de readaptação profissional, e que não há comprovação de que ela tenha sido submetida ao processo de readaptação antes de ser aposentada por invalidez, conforme exigido pela legislação municipal e pela CF/1988,
impõe-se a anulação dos atos administrativos que concederam a aposentadoria por invalidez

(Portarias no 016/2020 e 204/2020)
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, anulando os atos administrativos que concederam aposentadoria por invalidez à recorrente (Portarias no 016/2020 e 204/2020), determinando seu retorno às atividades laborais em regime de readaptação profissional, nos termos do art. 18 da Lei Municipal no 1.083/2009 e art. 30 da Lei Complementar Municipal no 01/1990, com efeitos retroativos à data de sua publicação.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025